Tribunal: STF
Processo: HC 180842
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto pela Defensoria Pública do Estado de Espírito Santo, em favor de Salvador Bezerra de Lima Júnior, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental nos RESP nº 1.789350/SP. 
    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela prática do delito descrito no art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.
    Irresignada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito no TJSP alegando, em suma, excesso de linguagem na sentença de pronúncia.
    O recurso foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “Recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia — Tentativa de homicídio duplamente qualificado (artigo 121, § 2º, incisos II e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal).
    Recurso o que pretende o afastamento das qualificadoras, que só é possível quando manifestamente improcedentes e descabidas - Hipótese inexistente nos autos.
    Recurso desprovido”. (eDOC 2, p. 15)
    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados:
    “1. Embargos de Declaração.
    2. Interposição com o exclusivo escopo de prequestionamento. - Inexistência de ambigüidade, omissão, obscuridade ou contradição. — Afronta ao artigo 619 do Código de Processo Penal.
    3. Compreensão da súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça.
    4. Embargos rejeitados”. (eDOC 2, p. 25)
    Sobreveio recurso especial, o qual foi obstado por ausência irregularidades na pronúncia.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido sob os seguintes fundamentos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA E DAS QUALIFICADORAS. EXCESSO DE LINGUAGEM QUE NÃO SE VERIFICA.
    1. A tarefa do julgador, ao motivar as decisões relacionadas ao Tribunal do Júri, revela-se trabalhosa, uma vez que deve buscar o equilíbrio, a fim de evitar o excesso de linguagem sem se descurar da necessidade de fundamentação adequada, conforme preceitua o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    2. No caso, a Corte de origem limitou-se a apontar dados dos autos aptos a demonstrar a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria - confissão do acusado -, destacando, ainda, que as qualificadoras são sustentadas pelos relatos da vítima e da testemunha presencial, em estrita observância ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal.
    3. Em momento algum, ao contrário do alegado pela defesa, foi afastada possível tese desclassificatória pelo Tribunal a quo, que se limitou a mencionar que a autoria foi confessada pelo acusado e o animus necandi por ele negado.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (eDOC 3)
    Nessa Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o excesso de prazo na decisão de pronúncia.
    Alega que o juízo de origem não teria se limitado a indicar indícios de autoria e materialidade, mas sim emitir juízo de valor sobre os fatos apontados na denúncia. 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    O recurso não merece prosperar. 
    Consoante relatado, a defesa alega excesso de linguagem, uma vez que o acórdão não se conteve aos limites legais, tecendo considerações que configuram juízo definitivo de condenação. 
    Preliminarmente, necessário ressaltar que o procedimento do Tribunal do Júri guarda singularidades, entre elas, o seu rito bifásico, com fases bem delimitadas. A primeira corresponde ao judicium accusationis, ou sumário de culpa, a qual visa identificar primordialmente a existência, ou não, de um crime da competência do Tribunal do Júri. A segunda, que só ocorrerá se pronunciado o acusado, denomina-se judicium causae ou juízo de mérito, no qual os fatos serão analisados pelos jurados. 
    Impende observar que a pronúncia tem natureza jurídica de decisão interlocutória mista não terminativa, na medida em que põe termo a uma fase do procedimento, o mencionado judicium accusationis, sem encerrar a persecução penal. 
    Traçadas essas premissas, atesto que o que se exige do juiz, ao fundamentar a pronúncia, é que ele, convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria, atenha-se a um juízo de probabilidade da prática de um crime doloso contra a vida. 
    No presente caso, o juízo de origem, ao proferir a decisão de pronúncia consignou o seguinte:
    “A materialidade delitiva está comprovada pelo exame de corpo de delito de fls. 39.
    Com relação à autoria delitiva, não há muitas considerações a serem feitas, uma vez que o réu confessa ter sido o autor dos golpes que causaram as lesões corporais da vítima. A confissão do acusado guarda pertinência com com o restante da prova até aqui produzida, em especial pelo depoimento prestado pela testemunha Nilza. 
    Em relação à qualificadora do motivo fútil, existem indícios suficientes para sua manutenção. A vítima afirmou que o acusado teria se irritado em virtude da intervenção daquela em defesa de sua irmã, que mantinha com o réu um relacionamento amoroso conturbado (fls. 22 e 208/209). Havendo dúvida fundada, a matéria deve ser submetida à apreciação dos senhores jurados, juízes naturais da causa, que deverão decidir se este foi de fato o motivo do crime e, em sendo, se pode ser classificado como fútil, desproporcional, de somenos importância. 
    Por último, a qualificadora referente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e da testemunha Nilza. Ambas afirmaram que o réu se aproximou da vítima pelas costas ocultando o facão na cintura e, quando a curta distância, chamou o ofendido, desembainhou entre o quadro probatório e a qualificadora descrita, devendo sua efetiva incidência ser também analisada em definitivo pelos senhores jurados. 
    Portanto, há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, o que autoriza a admissão da acusação, levando-se o réu para julgamento perante o Conselho de Sentença do E. 1º Tribunal do Júri da Capital”. (eDOC 2, p. 5-6) 
    Dos trechos acima transcritos, verifica-se que o juízo a quo, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia do acusado.
    Cito, a propósito, o seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, NA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 593, III, d, do CPP, NÃO CONSTITUI VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DISCUSSÃO SOBRE ACERTO OU DESACERTO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL EXIGE O REEXAME DE PROVAS. NÃO HÁ EXCESSO DE LINGUAGEM QUANDO O JUÍZO SE LIMITA A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada.II – A jurisprudência pacífica desta Suprema Corte é no sentido de que a determinação de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, na hipótese prevista no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, não constitui violação à soberania dos veredictos.III – A discussão sobre o acerto ou o desacerto da decisão do Tribunal de Justiça Estadual exige o exame aprofundado de fatos e provas, o que, em sede de habeas corpus, não se mostra possível, visto tratar-se de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatóriaIV – A jurisprudência pacífica desta Suprema Corte é no sentido de não haver excesso de linguagem quando o Juízo limita-se a demonstrar a existência de materialidade e de indícios de autoria necessários para submeter o paciente ao julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal. V – Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 159.143/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.9.2018)
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente